Tribunal: TJDFT
Processo: 0733385-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733385-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Assistência Social Casa Azul contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial (ID 245946069 do processo n. 0710794-42.2025.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 75024725), a parte recorrente explica que “a Assistência Social Casa Azul, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, atua de forma ininterrupta desde outubro de 1989, prestando relevantes serviços de assistência social à população em situação de vulnerabilidade no Distrito Federal”. Afirma que a instituição, parceira da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes) desde 1993, “consolidou-se como referência no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, sendo reconhecida nacionalmente com premiações consecutivas entre as 100 melhores ONGs do Brasil de 2018 a 2024, além de possuir certificações nacionais e internacionais de transparência e boas práticas”. Alega ter celebrado com a Sedes, em 1o/7/2023, o Termo de Colaboração n. 4/2023, voltado à execução de serviços continuados de assistência social, com atendimento direto a crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social. Expõe que o Termo de Colaboração n. 4/2023 tem como objeto a implantação e manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 (seis) a 17 (dezessete) anos de idade, com meta de atendimento a 600 (seiscentos) beneficiários na Região Administrativa de Samambaia/DF. Aduz, segundo a cláusula quarta, item 4.2, que o repasse financeiro para execução do Termo deve ocorrer no início de cada mês, garantindo-se o fluxo necessário para manutenção das atividades e cumprimento das obrigações trabalhistas e contratuais. Relata não ter recebido os repasses referentes a julho e agosto de 2025, atraso que, em suas palavras, “compromete gravemente a execução dos serviços e a continuidade das atividades, uma vez que inviabiliza a cobertura de despesas operacionais e, sobretudo, o pagamento dos colaboradores, que venceu no dia 6 de agosto de 2025, referente ao mês de julho/2025”. Narra que, na via administrativa, a Sedes encaminhou despacho, em 5/8/2025, para informar a solicitação de crédito adicional por meio do Processo SEI n. 00431-00013317/2025-57, cuja última movimentação, datada de 11/7/2025, consistiu na anuência do chefe da UPROG à Nota Técnica n. 54/2025. Informa que o processo administrativo supracitado aguarda manifestação da Secretaria Executiva de Finanças, Orçamento e Planejamento e que, em caso de deferimento, o pagamento dependerá de decreto editado pelo Governador, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do montante, conforme art. 5o, I, “a”, da Lei Orçamentária Anual de 2025. Destaca a incerteza quanto à liberação dos recursos, pois, “além de não haver previsão concreta de deferimento do crédito adicional, eventual autorização ainda estará condicionada a ato discricionário do Chefe do Poder Executivo”. Diz que a situação relatada caracteriza descontinuidade de serviço público essencial, pois “a falta de recursos inviabiliza o atendimento diário de centenas de crianças e adolescentes beneficiários e compromete a rede de proteção social local”. Ressalta que o vencimento da folha de pagamento dos colaboradores ocorreu em 6/8/2025. Acrescenta que, além do Termo de Colaboração n. 4/2023, celebrou com a Sedes, em 1o/7/2023, o Termo de Colaboração n. 5/2023, destinado à execução de atividades de interesse público para a comunidade do Riacho Fundo II. Declara que o Termo de Colaboração n. 5/2023 também enfrenta inadimplemento por parte do Poder Público, já que “o repasse relativo ao mês de julho de 2025 encontrava-se em aberto até o dia 7 de agosto de 2025, ocasião em que foi creditado o valor de R$ 89.978,00”. Quanto ao ponto, afirma estar pendente o pagamento da parcela de igual valor referente a agosto do ano corrente. Sustenta que “o atraso no pagamento de salários, além de ferir direitos fundamentais dos trabalhadores, expõe a instituição a passivos trabalhistas e multas, afetando também sua credibilidade perante parceiros e financiadores privados”. Defende que o termo de colaboração, na condição de instrumento jurídico celebrado entre Administração Pública e organização da sociedade civil, não é mera formalidade ou ato político, mas, sim, pacto com força vinculante, que gera obrigações recíprocas e compromissos claros. Discorre sobre o dever de cumprir rigorosamente as metas, indicadores e prazos previstos, bem como o dever de assegurar o provisionamento orçamentário e a liberação tempestiva dos recursos pactuados, a fim de permitir a regular execução das atividades. Argumenta que o atraso na liberação dos repasses financeiros ultrapassa os limites do razoável, pois compromete a execução das metas pactuadas e a viabilidade da instituição. Considera inadequado exigir que a organização suporte, com recursos próprios, o inadimplemento do Estado. Menciona o artigo 33, § 3o, I, do Decreto Federal n. 8.726/2016, incluído pelo Decreto n. 11.948/2024, o qual prevê que o atraso na liberação das parcelas pactuadas no plano de trabalho configura inadimplemento de obrigação estabelecida no termo de fomento ou de colaboração e, se perdurar por mais de trinta dias, a organização da sociedade civil pode suspender as atividades até a regularização do desembolso. Entende que a situação narrada viola os princípios da proibição do retrocesso social, do pacta sunt servanda, da confiança legítima e da eficiência. Aponta a existência de documentos que comprovam o inadimplemento do Distrito Federal. Quanto ao Termo de Colaboração n. 4/2023, esclarece que “o valor pactuado para cada um dos meses de julho/2025 (mês 25) e agosto/2025 (mês 26) é de R$ 269.934,00 (duzentos e sessenta e nove mil novecentos e trinta e quatro reais), perfazendo o montante total de R$ 539.868,00 (quinhentos e trinta e nove mil oitocentos e sessenta e oito centavos), atualmente em atraso”. Salienta que as parcelas atrasadas devem ser atualizadas monetariamente, a fim de preservar o valor real dos repasses financeiros pactuados e evitar prejuízos à entidade executora. Tece considerações sobre os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o imediato repasse integral e atualizado dos valores oriundos dos Termos de Colaboração n. 4/2023 e 5/2023, respectivamente: (i) R$ 539.868,00 (quinhentos e trinta e nove mil oitocentos e sessenta e oito centavos), referentes a julho2025 e agosto de 2025, e (ii) R$ 89.978,00 (oitenta e nove mil novecentos e setenta e oito reais), relativos a agosto de 2025. Ao final, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, de modo que se determine a liberação dos repasses vencidos e vincendos, atualizados monetariamente, até o final da execução dos serviços previstos nos Termos de Colaboração. Preparo recolhido, conforme a certidão de ID 75025339. O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 75053807). Após, a parte recorrente manifestou desistência do recurso (ID 75137322). É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente de anuência do recorrido ou dos litisconsortes. O art. 87, X, do Regimento Interno do TJDFT atribui ao relator, nos feitos cíveis, a competência de homologar desistências e autocomposições das partes. Autorizada, portanto, a desistência manifestada pela parte agravante. 3. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, X, do RITJDFT, homologo a desistência do agravo de instrumento para que produza os efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora